Tribunal: TJSP
Processo: 0005951-03.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desobediência – Pedido de desclassificação para falta média – IMPOSSIBILIDADE – Falta Grave devidamente comprovada – Desclassificação para falta média incabível, tratando-se de desobediência - Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005951-03.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante HUDSON
GALDINO FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005951-03.2019.8.26.0521 -Voto no 40.769
2
VOTO No: 40.769
AGRV.No: 0005951-03.2019.8.26.0521
COMARCA: SOROCABA
AGTE. : HUDSON GALDINO FERREIRA
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Desobediência

Pedido de desclassificação para falta
média
IMPOSSIBILIDADE
Falta Grave
devidamente comprovada Desclassificação
para falta média incabível, tratando-se
de desobediência - Negado provimento ao
agravo.
Em agravo de execução, pretende o agravante
HUDSON GALDINO FERREIRA a reforma da r. decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave,
consistente em desobediência, e declarou a perda de 1/3 dos
dias
remidos,
eventualmente
concedidos
até
a
falta
disciplinar (13/06/2019), fixando essa data como marco
interruptivo à progressão de regime prisional (fls. 30/31).

Sustenta que a subsunção de referida conduta
como
descumprimento
de
ordem
recebida
é
altamente
desproporcional, pois fere os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Aduz que a conduta por ele praticada deve ser
classificada como falta de natureza média, pois agiu de
maneira inconveniente, nos termos do que dispõe o artigo 45
da Resolução SAP -144.
Requer
seja
a
decisão
reformada,
desclassificando sua conduta de falta grave para falta de
natureza média, restabelecendo o regime semiaberto em favor
do sentenciado (fls. 01/05).
Em contraminuta, o Ministério Público opinou
pelo não provimento do agravo (fls. 40/44). Mantida a decisão
agravada (fls. 45).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005951-03.2019.8.26.0521 -Voto no 40.769
3
59/66).
É o relatório.
O comunicado de evento no 78/2019 dá conta de
que no dia 13/06/2019, na Penitenciária de Sorocaba, o
comunicante
Marcelo
Moraes
Maieto
foi
chamado
pelo
funcionário Regisson para conversar com o sentenciado, pois
este havia saído da cela com seus pertences e não queria
retornar. Ao questioná-lo sobre tal recusa, o preso teria
dito que “essa cadeia não é favorável para mim, pois o
horário para banho de sol é muito pouco, sendo que o certo é
o dia inteiro, essa cadeia é muita tranca, não me favorece em
nada, estou aqui há cinco meses e nunca tive nenhum
benefício, não recebo visitas, aqui muita coisa não pode
etc”. Após tal relato, o agente solicitou ao preso que
retornasse para a cela, pois seria elaborado um termo de
transferência, contudo, este abraçou a grade e disse: “se eu
voltar para a cela vou agredir/matar um preso, vou tumultuar
de uma maneira que daí vocês serão obrigados a me sacar da
cela de qualquer jeito”. Assim, diante do mau comportamento e
da declaração ameaçadora lançada pelo reeducando, este foi
enviado à cela disciplinar (fls. 07).
Os
agentes
penitenciários
Marcelo
Moraes
Maieto e Régisson André de Lara ratificaram os termos do
comunicado (fls. 15 e 16).
HUDSON GALDINO FERREIRA, por sua vez, disse
que desejava ser transferido de unidade e que se apresentou
na gaiola do pavilhão desejando transferência. Afirma que foi
orientado a voltar para a cela e aguardar, mas, como informou
que para lá não voltaria, foi encaminhado ao pavilhão
disciplinar (fls. 14).
O Juízo “a quo” reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave e revogou 1/3 da remição
eventualmente concedida até a falta disciplinar (13/06/2019)
praticada pelo executado, fixando essa data como marco
interruptivo à progressão de regime prisional (fls. 30).
Pois bem.
Em que pese o empenho do agravante, o fato é
que a prática da falta restou sobejamente comprovada.
Conforme
acima
descrito,
o
sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005951-03.2019.8.26.0521 -Voto no 40.769
4
desobedeceu à ordem do funcionário para dirigir-se à sua
cela, e, contrariado, fez graves ameaças caso fosse
reinserido em seu cárcere, conforme os depoimentos dos
agentes penitenciários. Tais agentes foram claros ao dizer
que ele se recusou a cumprir a ordem recebida.
Saliente-se que a conduta mencionada trata-se
de desobediência, configurando-se a prática de falta grave,
nos termos do art. 39, inciso V, c.c. art. 50, inciso VI,
ambos da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido, não há qualquer ofensa aos
princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
É sabido que todos os reeducandos, quando
incluídos no sistema prisional do Estado de São Paulo, são
informados sobre o cumprimento das normas de segurança e
disciplina, de forma que a desobediência restou comprovada,
configurando a conduta do sentenciado como falta disciplinar
de natureza grave, não havendo que se falar em
desclassificação para falta de natureza média.
Não houve questionamento quanto à perda dos
dias remidos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator